Tribunal: TJMT
Processo: 1009162-92.2018.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009162-92.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT - CNPJ: 00.124.371/0001-85 (AGRAVADO), CHEFE DE FISCALIZAÇÃO DA SEMA MT (AGRAVANTE), COMANDANTE DA POLICIA AMBIENTAL MT (AGRAVANTE), JACKSON FERREIRA DE SOUZA (AGRAVANTE), RAMONA NUNES DA CUNHA (AGRAVANTE), PAULO CESAR DIAS GUIMARAES (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO –

PEDIDO DE TUTELA PROVISORIA -

LIMINAR DEFERIDA –EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA – DIFERENÇA DOS PEDIDOS – COMPROVAÇÃO -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.Há que ser mantida a decisão recorrida, visto que a agravada demonstrou de forma cabal que as pretensões de ambas as ações são substancialmente diferentes.

2. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão que concedeu a tutela provisória recursal para suspender a eficácia da sentença que extinguiu o Mandado de Segurança nº 2289-41.2018.8.11.0082, em face da litispendência [id. 6114540 – pág. 01 à 03].

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não obstante a parte alegue que os pedidos sejam distintos, a decisão recorrida no mandado de segurança n. 2289-41.2018.8.11.0082 consignou que ambas as ações visariam o mesmo resultado, qual seja, que as autoridades autorizem a passagem das tubulações da rede de esgoto sanitário por dentro do Parque Massairo Okamura.

Defende que caberia a requerente comprovar de forma inequívoca que a pretensão da ação nº 1404-09.2017.8.11.0082 seria substancialmente diversa da pretensão do mandado de segurança nº 2289-41.2018.8.11.0082, e que não visariam o mesmo resultado, de forma a demonstrar a probabilidade do provimento do recurso apta a autorizar a suspensão da eficácia da decisão recorrida.

Alega que o requerente não demonstrou de forma cabal que as pretensões de ambas as ações são substancialmente diferentes, ou que não conduzem o mesmo resultado, de forma que merece indeferimento o pedido de tutela provisória recursal.

A par desses argumentos, o agravante requer o provimento do recurso a fim de que seja realizado o juízo de retratação. Caso seja mantida a decisão, requer o encaminhamento dos autos para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado, para ao final, indeferir o pedido de tutela provisória recursal [id. 7310704 – pág. 01 à 08].

A agravada apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso [id. 7673566 – pág. 01 à 02].

É o relatório.

DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão que concedeu a tutela provisória recursal para suspender a eficácia da sentença que extinguiu o Mandado de Segurança nº 2289-41.2018.8.11.0082, em face da litispendência.

O Estado de Mato Grosso defende em suas razões que caberia a requerente comprovar de forma inequívoca que a pretensão da ação nº 1404-09.2017.8.11.0082 seria substancialmente diversa da pretensão do mandado de segurança nº 2289-41.2018.8.11.0082, e que não visariam o mesmo resultado, de forma a demonstrar a probabilidade do provimento do recurso a autorizar a suspensão da eficácia da decisão recorrida.

Pois bem. Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento.

Isso porque, como bem demonstrado na decisão recorrida, não existe litispendência em relação à ação anteriormente ajuizada, pois trata-se de objetos totalmente diferentes, já que na primeira o objeto é a servidão de passagem e nesta ação o objeto é desembargar a obra, uma vez que o imóvel onde irá passar a ligação do esgoto pertence efetivamente ao Município de Cuiabá, que inclusive, concedeu a autorização para a ligação do esgoto.

Além disso, para demonstrar que o caso não trata de litispendência, transcrevo o trecho da decisão recorrida, que bem detalha essa questão em voga:

“
Dessarte, cotejando os pedidos lançados nas sobreditas demandas, constata-se que pleito posto na ação ordinária cinge-se à “ a concessão de tutela de urgência para determinar que o requerido autorize imediatamente a passagem das tubulações da rede de esgoto por dentro do Parque Massairo Okamura para interligar a rede que passa dentro do Parque e, no mérito, requer a confirmação da tutela para que “seja concedido o direito de passagem das tubulações de esgoto por dentro do Parque Massaro Okamura numa distância de 115 metros, conforme projeto aprovado pela CAB Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto de Cuiabá”.

Por sua vez, na ação mandamental, a impetração volta-se contra ato de embargo da obra, objetivando a impetrante, ora requerente, a concessão da medida liminar para que as ‘autoridades coatoras desembarguem imediatamente a área embargada pelo Termo de embargo 105851, e que se abstenham de intervir, embargar ou obstaculizar as obras de tubulação do esgotamento sanitário autorizados pelo Município de Cuiabá através do Termo de Compromisso 07/2018”.

Desta feita, ao que se observa, embora as demandas tenham o mesmo empreendimento, as medidas pretendidas em ambas são distintas, pois os objetos discutidos são diferentes a evidenciar a probabilidade de provimento do recurso.

Nesse sentido, verifica-se que a agravada demonstrou de forma cabal que as pretensões de ambas as ações são substancialmente diferentes, não havendo motivo para alterar a decisão.

Diante disso, os fundamentos do recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022